Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721839-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ MELO ARAUJO AGRAVADO: GKS ALPHA MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor SERGIO LUIZ MELO ARAUJO em face da decisão ID 236476156 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GKS ALPHA MOVEIS LTDA, recebeu a emenda à inicial apresentada. Em suas razões recursais, o agravante narra que celebrou contrato com a empresa agravada em 30/09/2024 para fornecimento e instalação de móveis planejados em seu imóvel recém-adquirido e destinado à moradia de sua família. Sustenta, em suma, que a decisão agravada não apreciou o pedido de tutela de urgência, ignorando as alterações substanciais e os fatos novos apresentados na emenda à inicial, tendo a omissão sido mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração. Alega que reformulou o pedido de tutela de urgência, em razão da própria justificativa da decisão anterior, a qual atribuiu ao consumidor a iniciativa de buscar a suspensão das cobranças diretamente com a operadora do cartão de crédito. Afirma que foi informado pelo banco que tal solicitação somente poderia ser formalizada pela agravada, razão pela qual pleiteou na emenda à inicial o deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré agravada providenciasse a suspensão da cobrança das parcelas remanescentes, diante do inconteste descumprimento contratual. Destaca que até o mês de maio de 2025 já foram debitadas do cartão de crédito do agravante sete das dez parcelas avençadas, totalizando R$ 28.000,00, sendo certo que as três parcelas restantes ainda estão programadas para cobrança, o que tende a ampliar os prejuízos já suportados. Aduz ser inconteste o direito do agravante, considerando o descumprimento contratual por parte da empresa ré agravada, uma vez que vários itens contratados não foram entregues, o que demonstra além da probabilidade do direito, mas também o perigo na demora, pois o não deferimento da tutela de urgência implicará na quitação de um contrato que não foi cumprido. Pugna, liminarmente, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a ré agravada providencie a suspensão imediata das parcelas vincendas junto à operadora do cartão de crédito do agravante. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para confirmar o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 72435303). É o relatório. DECIDO. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Inicialmente, destaque-se que, embora o agravante alegue que a decisão apontada como agravada não analisou o pedido de tutela de urgência, esta, em verdade, deixou claro que referido pedido liminar foi analisado pela decisão ID 232919486 (origem), o que foi ressaltado na decisão que respondeu aos embargos de declaração opostos (ID 236996138 – origem). Portanto, ao pretender rediscutir a questão atinente à concessão da tutela de urgência, certo é que a decisão recorrida é em verdade aquela proferida no expediente forense do dia 15/04/2025 (ID 232919486 do processo principal), a qual foi disponibilizada no DJe em 17/04/2025 e publicada em 22/04/2025, iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 23/04/2025. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 15/05/2025. Assim, como o presente recurso foi interposto apenas em 02/06/2025, mostra-se evidente sua intempestividade. Cumpre ressaltar que, o fato de ter o autor apresentado emenda à inicial, redirecionando o pedido de tutela de urgência anteriormente formulado em desfavor de instituição bancária que não integra a lide para o réu, não implica em alteração substancial do pedido. Tampouco o fato de não ter o autor conseguido êxito em seu contato com a instituição bancária permite a reanalise do pedido de tutela de urgência já indeferido. Para renovação do pedido de tutela de urgência deve a parte comprovar a existência de fato novo substancial incidente sobre a questão objeto da lide, o que não se verifica. Sobre o assunto, destaco o seguinte precedente de minha lavra: “APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. PARTILHA DETERMINADA EM DIVÓRCIO. ACORDO POSTERIOR EM AÇÃO DISTINTA QUE ENGLOBA REFERIDOS VALORES. NÃO CABIMENTO. (...) 2. Uma vez que já indeferido na origem o pedido de tutela de urgência e não tendo sido interposto o devido recurso, além de não ter sido demonstrada qualquer alteração fática substancial que demande nova análise da questão, mormente em razão da sentença recorrida ter julgado improcedentes os pedidos da apelante, inviável nova análise deste em sede de apelação.(...)” (Acórdão 1601407, 0709024-23.2020.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 16/08/2022.) Portanto, uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso contra o indeferimento da tutela de urgência no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora